Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701765-48.2023.8.07.0014 RECORRENTE: FABRÍCIO VIEIRA GALVÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Direito ao silêncio. Busca pessoal ou veicular. Provas. Regime prisional. 1 - Não há nulidade por violação ao direito ao silêncio (“aviso de Miranda”) se o réu, na delegacia, assistido por advogado, foi advertido do direito de permanecer em silêncio, tanto que não prestou depoimento na fase policial. E o direito ao silêncio não serve a pessoa que estava com o réu, que foi ouvida na condição de testemunha. 2 - Proceder-se-á à busca pessoal e veicular quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos de crime (§ 2o, art. 240, do CPP). As circunstâncias em que abordado o réu – após denúncia anônima de que dois homens estariam rondando “caixa” do posto de gasolina e loja de conveniência, em atitude suspeita, e, ao avistar os policiais, empreender fuga -- demonstram a presença de justa causa apta a autorizar busca pessoal e revista veicular. 3 - O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e de mera conduta. O bem jurídico tutelado é a segurança pública. O dano, portanto, é presumido. Consuma-se, tão somente, com a prática da ação núcleo do tipo penal. 4 - As provas – depoimento dos policiais que prenderam o réu em flagrante e apreensão da arma de fogo no interior do veículo conduzido por ele -, não deixando dúvidas de que portou arma de fogo de uso permitido, são suficientes para condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. 5 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP). 6 - Apelação provida em parte. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 157, § 1o, 240, § 2o e 244, todos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição, ao argumento de que é inválida a busca pessoal e veicular realizada sem fundadas suspeitas e justa causa. Suscita dissenso pretoriano em relação aos artigos 157, § 1o, 240, § 2o e 244, todos do Código de Processo Penal, sem, contudo, colacionar julgado a fim de demonstrá-lo; b) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, pugnando pela fixação regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LVI, da Constituição Federal e 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Pede a concessão de gratuidade de justiça e de tutela de urgência, bem como a aplicação do Tema 1.163 do STJ (ID 60368641). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover, tendo em vista o entendimento assente no STJ de que “conforme orientação da Corte Especial firmada no julgamento do EARESP n. 1809270, não é exigível o preparo na interposição dos embargos de divergência em matéria criminal, por aplicação da Lei n. 11.636/2007, que prevê a isenção de custas em processo criminal em sentido amplo, o que enseja a apreciação do recurso manejado pela parte” (AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.802.191/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 25/2/2022). No mesmo sentido, a decisão monocrática proferida no HC n. 891.836: “Inócuo o pedido de justiça gratuita, pois não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e demais feitos criminais (exceto ação penal privada), nos termos do art. 7o da Lei n. 11.636/2007” (HC n. 891.836, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 28/02/2024). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 155, 157, § 1o, 240, § 2o e 244, todos do CPP, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a busca pessoal ser lícita quando estiver presente justa causa, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “inexiste qualquer ilicitude das provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram a presença de fundadas razões aptas a configurar justa causa. Destarte, inexiste qualquer violação na abordagem realizada pela polícia, pois a busca foi exercida nos limites da atuação policial ostensiva e preventiva” (AgRg no HC n. 892.490/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de fixação de regime inicial aberto, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois deixou a parte recorrente de colacionar julgado no sentido de demonstrar o alegado dissídio interpretativo. Com efeito, decidiu o STJ que “a simples menção ao diário da justiça em que publicado o aresto divergente não atende às exigências formais para comprovação do dissídio jurisprudencial, em virtude da ausência de inteiro teor do acórdão” (AgInt nos EAREsp n. 1.831.317/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 11/6/2024, DJe de 19/6/2024). Por sua vez, o recurso extraordinário não merece trânsito em relação ao indicado malferimento ao artigo 5o, inciso XVI, da Constituição Federal, tendo em vista que o STF já decidiu que “basta a desconformidade entre as teses constitucionais sustentadas com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, como fundamento hábil para basear o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário” (ARE 1257397, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 5/3/2021). No mesmo sentido é o ARE 1321143 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe- 237 DIVULG 22-11-2022. Nesse contexto, também decidiu o Supremo Tribunal Federal que “a busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório” (HC 241486 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17-6-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-6-2024 PUBLIC 20-6-2024). Além disso, para a análise da tese recursal de absolvição, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF, no sentido de que “a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (ARE 1471973 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-03-2024 PUBLIC 11-03-2024). Ainda, não seria possível dar curso ao apelo extraordinário no que concerne à suposta contrariedade ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, visto que, conforme o Supremo Tribunal Federal, “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1454449 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024). Em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de aplicação do Tema 1.163 do STJ, uma vez que a tese jurídica a ser definida por esse tema não guarda correspondência com o presente feito. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020